Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602026-97.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0602026-97.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06020190820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - BRENO BOGADO - CARGO: DEPUTADO
ESTADUAL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
BRENO BOGADO (REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43153
548
15/09/2022 16:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.230

REGISTRO DE CANDIDATURA 0602026-97.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: BRENO BOGADO
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DEPUTADO
ESTADUAL.
DOCUMENTO ESSENCIAL (ARTS. 11, §
1º, VII, DA LEI Nº 9.504/1997, E 27, III,
ALÍNEA B, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.609/2019). NÃO APRESENTADO.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CRIMINAL,
PARA FINS ELEITORAIS, DA JUSTIÇA
ESTADUAL DE 1º GRAU DO DOMICÍLIO
ELEITORAL DO REQUERENTE.
REGISTRO INDEFERIDO.

1. Não obstante tenha sido
regularmente intimado para apresentar
certidão criminal para fins eleitorais da
Justiça Estadual de 1º grau, do seu
domicílio, o requerente não sanou a falha.

2. Ausência de atendimento do
requisito disposto no art. 11, § 1º, inciso VII,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 27, inciso III,
alínea b, da Resolução TSE nº
23.609/2019.

3. Indeferimento do pedido de registro de
candidatura.

Num. 43153548 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414179700000042120616
Número do documento: 22091516414179700000042120616

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura de BRENO BOGADO para o
cargo de Deputado Estadual.

Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação ou notícia de
inelegibilidade.

A Secretaria Judiciária prestou informação nos autos, identificando como
inconsistências no requerimento: apresentação de certidões do 1º Distribuidor da Justiça
Estadual de 1º Grau para fins gerais e civis e não eleitorais; não apresentação da certidão
do 3º Distribuidor de Curitiba; não apresentação da certidão da Justiça Estadual de 2º
Grau.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do
pedido, uma vez que, conquanto intimado a juntar certidão criminal da Justiça Estadual de
segundo grau e de todos os ofícios distribuidores de Curitiba, o requerente omitiu as
certidões da Justiça Estadual de segundo grau e do 3º Distribuidor de Curitiba.

O DRAP do Partido foi deferido nos autos de RCAND 0602019-
08.2022.6.16.0000, em sede de embargos de declaração julgados na sessão de
13/09/2022.

É o relatório.

VOTO

Como relatado, o requerente não apresentou todas as certidões da Justiça Estadual
de 1º Grau para fins eleitorais do seu domicílio.

Compulsando os autos, verifica-se que, regularmente intimado quanto à falta das
certidões criminais (id. 43087276), o requerente apresentou apenas, no que interessa ao
presente:

(i) certidão para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º Grau, expedida pelo 2º
Ofício Distribuidor de Curitiba (i. 43092948), regularizando a situação;

(ii) certidão para fins gerais da Justiça Estadual de 1º Grau, expedida pelo 1º Ofício
Num. 43153548 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414179700000042120616
Número do documento: 22091516414179700000042120616

Distribuidor de Curitiba (id. 43092949);

(iii) certidão unificada para fins eleitorais da Justiça Federal de 1º e 2º Graus (id.
43092950), regularizando a pendência;

(iv) certidão para fins eleitorais da Justiça Estadual de 2º Grau (id. 43096166),
regularizando a pendência;

No id. 43101784, conquanto no nome do arquivo faça referência a certidão emitida
pelo 3º Distribuidor, a certidão efetivamente apresentada é a mesma apresentada no id.
430092949, emitida pelo 1º Distribuidor.

Com isso, o requerente não regularizou as pendências atinentes às certidões
criminais para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º Grau da circunscrição onde tenha seu
domicílio eleitoral.

Note-se que a resolução TSE nº 23.609/2019 é expressa ao exigir que as certidões
criminais sejam para fins eleitorais, bem como que sejam emitidas pela circunscrição na qual o
candidato tem seu domicílio eleitoral:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11, §
1º, VII):
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou o
candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
[não destacado no original]

Este Regional já se manifestou pela insuficiência das certidões criminais que não
sejam específicas para fins eleitorais:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC – VEREADOR - INDEFERIDO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR PERDA DE OBJETO.
PROCURADORIA. NÃO ACOLHIDA – MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE 2º
GRAU PARA FINS ELEITORAIS. JUNTADA DE CERTIDÃO PARA FINS GERAIS.
INSUFICIÊNCIA. REGISTRO INDEFERIDO CORRETAMENTE - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
2. Em que pese o recorrente tenha alegado que juntou todas as certidões exigidas,
o fato é que deixou de juntar a certidão para fins eleitorais de 2º grau da Justiça
Federal.
3. A referida certidão específica se revela necessária para se aferir todas as
condições de elegibilidade, em especial àquelas previstas na LC nº 64/90.
4. Recurso conhecido e não provido, para manter o indeferimento de seu registro
de candidatura.
[TRE-PR, REl nº 060048426, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, PSESS
10/12/2020, não destacado no original]

Da mesma forma, quanto à necessidade de que as certidões sejam expedidas pela
Justiça Estadual da circunscrição na qual o candidato tem domicílio eleitoral, o entendimento da
Corte Superior é a seguinte:

Num. 43153548 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414179700000042120616
Número do documento: 22091516414179700000042120616

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A . C A R G O D E V E R E A D O R .
INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA. CERTIDÃO CRIMINAL. JUSTIÇA
FEDERAL DE 2º GRAU. DESPROVIMENTO. SÍNTESE DO CASO
(...)
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a ausência de
certidão criminal da Justiça Estadual de 1º grau "da circunscrição na
qual o candidato tenha o seu domicílio eleitoral", exigida no art. 27,
inciso II, alínea b, da Res.–TSE nº 23.405/2014, mesmo após a abertura
de prazo para a sua apresentação, implica o indeferimento do pedido de
registro de candidatura" (AgR–REspe 790–97, rel. Min. Gilmar Mendes,
PSESS em 2.10.2014). CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.
[TSE. REspEl nº 060030173, Acórdão, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicado em Sessão, Data 04/12/2020; não destacado no original]

Dessa feita, a certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau, do
domicílio do candidato, é documento essencial para o deferimento do pedido de registro de
candidatura, nos termos das normas supracitadas.

No caso, conforme se verifica na informação de id. 43102629, o requerente possui
domicílio eleitoral no município de Bandeirantes-PR desde 01/08/1989, de modo que deveria
ter apresentado certidões criminais para fins eleitorais emitidas pela Justiça Estadual de 1º Grau
daquela circunscrição, e não as da circunscrição de Curitiba como as efetivamente apresentadas.

Anota-se, por oportuno, não ser caso de abertura de novo prazo para
complementação da documentação, uma vez que o requerente já foi especificamente intimado
para trazer as certidões faltantes, não havendo dúvida razoável, face à redação da norma
regulamentar, de que tipo de certidão deveria ser apresentada.

Portanto, não tendo cumprido requisito de registrabilidade expressamente previsto
no artigo 27, inciso III, alínea "b", da resolução TSE nº 23.609/2019, de rigor o indeferimento do
registro.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, INDEFIRO o registro de candidatura de
Breno Bogado para concorrer ao cargo de Deputado Estadual.

Anote-se o indeferimento no DRAP correspondente. Uma vez que escoado o prazo
do artigo 72, § 3º, da resolução TSE nº 23.609/2019, intime-se a agremiação apenas para
ciência.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43153548 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414179700000042120616
Número do documento: 22091516414179700000042120616

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0602026-97.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: BRENO BOGADO, 35 -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022

Num. 43153548 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414179700000042120616
Número do documento: 22091516414179700000042120616